Tribunal: TJSP
Processo: 0016109-02.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas. Recursos defensivos. Preliminares rejeitadas. Nulidade da interceptação telefônica. Alegação de fundamentação genérica para autorizar tal medida. Não cabimento. Medida necessária para comprovar a estabilidade e a permanência do grupo criminoso, realizada com autorização judicial. Nulidade pela ausência de perícia nas vozes

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas. Recursos defensivos. Preliminares rejeitadas. Nulidade da interceptação telefônica. Alegação de fundamentação genérica para autorizar tal medida. Não cabimento. Medida necessária para comprovar a estabilidade e a permanência do grupo criminoso, realizada com autorização judicial. Nulidade pela ausência de perícia nas vozes e transcrição dos diálogos interceptados nos autos. Desnecessidade. Inexistência de previsão legal. Interlocutores das conversas identificados por modos diversos. Alegação de violação ao contraditório por juntada de prova emprestada. Não ocorrência. Prova juntada mediante autorização judicial e que permaneceu à disposição das partes. Mérito. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Inviabilidade. Materialidade e autoria devidamente demonstradas. Palavras dos investigadores de polícia em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Estabilidade e permanência da associação comprovadas nos autos. Condenações mantidas. Dosimetria. Redução das reprimendas. Aumentos desproporcionais. Pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade. Réus que não confessaram a prática das condutas descritas na denúncia. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016109-02.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
ANDERSON DANILO VIEIRA e LUIZ MÁRCIO BARBOSA RODRIGUES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V. U.
Sustentou oralmente o Exmo. Dr. Alexandro João de Moraes Faleiros e fez
uso da palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente) e GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 30 de junho de 2020
LEME GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016109-02.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/27
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 0016109-02.2018.8.26.0506
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Apelantes:
ANDERSON
DANILO
VIEIRA
e
LUÍS
MÁRCIO
BARBOSA RODRIGUES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 16545
Apelação. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de
drogas. Recursos defensivos. Preliminares rejeitadas. Nulidade da
interceptação telefônica. Alegação de fundamentação genérica
para autorizar tal medida. Não cabimento. Medida necessária para
comprovar a estabilidade e a permanência do grupo criminoso,
realizada com autorização judicial. Nulidade pela ausência de
perícia nas vozes e transcrição dos diálogos interceptados nos
autos.
Desnecessidade.
Inexistência
de
previsão
legal.
Interlocutores das conversas identificados por modos diversos.
Alegação de violação ao contraditório por juntada de prova
emprestada. Não ocorrência. Prova juntada mediante autorização
judicial e que permaneceu à disposição das partes. Mérito.
Pretensão
de
absolvição
por
insuficiência
probatória.
Inviabilidade. Materialidade e autoria devidamente demonstradas.
Palavras dos investigadores de polícia em harmonia com os
demais elementos probatórios coligidos aos autos. Estabilidade e
permanência da associação comprovadas nos autos. Condenações
mantidas. Dosimetria. Redução das reprimendas. Aumentos
desproporcionais. Pleito de reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea. Impossibilidade. Réus que não confessaram
a prática das condutas descritas na denúncia. Recursos
parcialmente providos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ANDERSON DANILO VIEIRA e LUÍS MÁRCIO BARBOSA RODRIGUES
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito Sylvio Ribeiro de
Souza Neto, da 2a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto, (i) que
condenou o primeiro (ANDERSON) à pena de 14 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 1.750 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, em razão da prática dos delitos previstos no
artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, (ii)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016109-02.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/27
condenou o segundo (LUÍS MÁRCIO) à pena de 16 anos e 04 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 2.099 dias-multa,
no valor unitário mínimo legal, devido a prática dos crimes previstos no
artigo 33, c.c. artigo 40, inciso VI, e artigo 35, caput, todos da Lei
11.343/06, bem como absolveu JANAÍNA ROQUE MANOEL da imputação
pela prática dos delitos previstos no artigo 33, c.c. artigo 40, inciso VI,
e artigo 35, caput, todos da Lei n. 11.343/06, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 813/838).
Em razões de recurso, a Defesa de LUÍS pugna,
preliminarmente, pelo reconhecimento de nulidade das interceptações
telefônicas. No mérito, requer a absolvição do apelante por insuficiência
probatória e por atipicidade de sua conduta, no tocante ao delito de
associação para o tráfico. De forma subsidiária, pleiteia a fixação das
penas-base no patamar mínimo legal e o reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea (fls. 905/911).
A Defesa de ANDERSON, por sua vez, pretende,
preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do feito em razão da
inidoneidade das interceptações telefônicas e da juntada de prova
emprestada. No mérito, pugna pela absolvição do apelante por
insuficiência probatória e por atipicidade de sua conduta. De forma
subsidiária, pleiteia (i) a fixação das penas-base no mínimo legal, (ii) o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, (iii) a aplicação
da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n.
11.343/06, (iv) a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento
da reprimenda, (v) a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos e (vi) o direito de recorrer em liberdade (fls.
939/982).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016109-02.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/27
Em
contrarrazões,
o
Ministério Público se
manifestou pelo não provimento dos recursos defensivos (fls. 915/929
e 988/1.003).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Márcio Sérgio Christino, opinou pelo não provimento dos
apelos defensivos (fls. 1.017/1.032).
É o relatório.
As
preliminares
de
nulidade
devem
ser
rejeitadas, ao passo que os recursos comportam parcial provimento.
Consta da denúncia que, entre 20 de fevereiro
de 2018 (início das interceptações telefônicas) e 04 de junho de 2018
(data da prisão de ANDERSON e JANAÍNA), na cidade de Ribeirão Preto,
os apelantes ANDERSON DANILO VIEIRA, vulgo “Lemão”, e LUÍS
MÁRCIO BARBOSA RODRIGUES, vulgo “Lú”, agindo em concurso com
Lucas Santiago Campos, vulgo “Lino”, Janaína Roque Manoel e Rafael
Sidney Moreira Prates, vulgo “Magal”, promoveram, constituíram e
integraram,
pessoalmente,
associação
estruturalmente
ordenada,
caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta e
indiretamente, vantagens econômicas, por meio da prática do tráfico de
drogas.
Conforme apurado, policiais federais iniciaram
investigação buscando obter informações e desarticular uma associação
criminosa voltada para a prática de crimes de furto e roubo de
automóveis, quando JOCELINO, vulgo “Chiquinho”, foi preso em
flagrante na cidade de Ponta Porã/MS, e com ele foram apreendidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016109-02.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 5/27
dois aparelhos celulares com mensagens relacionadas ao tráfico de
drogas, fato que desencadeou a interceptação telefônica destes autos
(relatório 129/2018).
Apurou-se que ANDERSON DANILO VIEIRA,
vulgo “Lemão”, líder da associação criminosa, chefe do tráfico de
drogas, responsável pela distribuição de substâncias entorpecentes,
mantinha um permanente e organizado esquema de preparação,
distribuição e fornecimento de drogas, principalmente no bairro Vila
Carvalho, na cidade de Ribeirão Preto, para outros traficantes e
também para usuários, cuja preparação, individualização e entregas
eram realizadas pelos demais denunciados, sob o seu comando.
Também restou apurado que LUÍS MÁRCIO
BARBOSA RODRIGUES, vulgo “Lú”, membro de grande influência na
associação criminosa, administrador do tráfico das drogas no bairro Vila
Carvalho, na cidade de Ribeirão Preto, em especial o ponto de vendas
situado na Rua Equador, esquina com a Rua São Carlos, atuava como
responsável pela distribuição de substâncias entorpecentes. Além da
responsabilidade que já ostentava nos negócios da associação para o
tráfico,
quais
sejam,
gerenciamento,
armazenamento,
embalo,
conferência e entrega, apurou-se que referido ponto de vendas lhe
pertencia.
Consigna-se que, no dia 02 de maio de 2018, na
Rua Equador, foi registrada a apreensão de seis porções de maconha de
variados tamanhos, com massa de 388g. Em 09 de maio de 2018, nas
imediações da Rua Equador, após abordagem de alguns adolescentes,
policiais da DISE lograram encontrar no local 35 porções de maconha,
com massa de 160g. Em tal ocasião, foi interceptada uma conversa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016109-02.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 6/27
entre o adolescente Neviton e LUÍS MÁRCIO, na qual o primeiro
informava o apelante sobre a apreensão da substância.
Ainda em 09 de maio, também no cruzamento
da Rua Equador com a Rua São Carlos, Danielle Rodrigues Lima, vulgo
“Dani”, foi surpreendida na posse de 31 porções de maconha, 02
porções de haxixe e 04 cápsulas de cocaína (laudo exame-químico
toxicológico n. 190.561/2018 de fls. 227/228), além de R$75,00 em
dinheiro. Nesta ocasião, LUÍS MÁRCIO foi imediatamente avisado sobre
a prisão de Danielle, sendo informando do que havia sido apreendido
com ela (diálogo entre Cristiane e ele - síntese n. 65).
Em 10 de maio de 2018, foi interceptado outro
diálogo entre LUIS MÁRCIO e ANDERSON, vulgo “Lemão”, no qual eles
combinavam a entrega de aproximadamente cem quilos de
entorpecentes, que haviam sido enterrados por LUIS MÁRCIO algumas
horas depois de tal telefonema, próximo ao estabelecimento “Casa da
Vaca”. Em 16 de maio de 2018, na Avenida Marechal Costa e Silva n.
3300, próximo ao estabelecimento “Casa da Vaca”, Daysa e Marcelo
foram surpreendidos na posse de 190kg de maconha, uma porção de
haxixe e uma porção de cocaína, bem como uma arma de fogo, além de
materiais
utilizados
para
embalar
entorpecentes
e
anotações
características de tráfico de drogas.
Os autos foram desmembrados em relação aos
corréus Lucas Santiago Campos e Rafael Sidney Moreira Prates.
O i. magistrado sentenciante, entendendo não
ter restado comprovado os fatos descritos na denúncia imputados a
JANAÍNA ROQUE MANOEL, absolveu-a da imputação pela prática dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016109-02.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 7/27
crimes previstos no artigo 33, c.c. artigo 40, inciso VI, e artigo 35,
caput, todos da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal.
Passo à análise das preliminares de nulidade
arguidas pelos combativos defensores.
A Defesa sustenta a nulidade da juntada de
provas emprestadas dos autos n. 0000930-53.2018.8.26.0530, sob a
alegação de que inexistiu manifestação do Ministério Público a respeito.
Não há que se cogitar de nulidade de prova
emprestada nos autos, uma vez que o laudo de constatação e o exame
químico-toxicológico dos entorpecentes apreendidos na sobredita ação
penal foram submetidos ao crivo do contraditório (fls. 634/639), sendo
certo que permaneceram à disposição das Defesas, não havendo
qualquer prejuízo à ampla defesa dos réus. No mais, foi determinado
pelo d. juízo a quo a juntada de tais laudos, de modo que foi autorizada
judicialmente a utilização das provas no presente feito (fls. 558/559).
Também não cabe a alegação de que as
interceptações telefônicas foram autorizadas mediante fundamentos
genéricos e infundados.
Observo que a medida era imprescindível para o
sucesso
da
investigação
criminal
realizada,
notadamente
para
comprovar a estabilidade e permanência do grupo criminoso, além de
ter sido realizada com a necessária autorização judicial, conforme
explanado nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016109-02.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 8/27
Em suma, restou demonstrado in casu o
preenchimento dos requisitos previstos no artigo 2o, incisos I a III, da
Lei n. 9.296/96.
No mais, os combativos defensores sustentam a
nulidade das interceptações telefônicas por ausência de transcrição dos
respectivos diálogos.
Sem razão, contudo.
Ressalte-se que a ausência da degravação
integral dos registros telefônicos obtidos judicialmente não acarreta a
alegada nulidade. Como é cediço, é desnecessária a transcrição dos
registros telefônicos obtidos durante a investigação, uma vez que a Lei
n. 9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido.
Esse é o entendimento pacificado no Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
NÃO VERIFICADA. QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO.
ACESSO
ÀS
MÍDIAS.
DESNECESSIDADE
DE
TRANSCRIÇÃO TOTAL. EXCESSO DE PRAZO PARA A
FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
FEITO COMPLEXO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. RECURSO
IMPROVIDO. (...)
3. Consignou o Colegiado a quo que os áudios se
encontram nos autos, acessíveis à defesa técnica,
bem como que a certidão com informação de não ser
possível acesso ao conteúdo das mídias por meio
eletrônico
-
através
dos
computadores
desta
escrivania -, não evidenciou a impossibilidade de
acesso
aos
áudios
interceptados.
Não
restou
demonstrado, portanto, a restrição de acesso ao
conteúdo das interceptações telefônicas.
4. De acordo com a jurisprudência consolidada deste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016109-02.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 9/27
Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de
degravação dos diálogos objeto de interceptação
telefônica em sua integralidade, visto que a Lei
9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido
(AgRg no REsp 1533480/RR, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em 19/11/2015, DJe 03/12/2015).
5. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de
que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só
pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável,
impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame
da ocorrência de constrangimento ilegal.
6. Não constatada mora estatal em feito complexo, com
pluralidade de réus, o qual, embora tenha sido necessária
a expedição de diversas cartas precatórias, já se encontra
na fase final de instrução, não se verifica ilegalidade no
desenvolvimento da persecução criminal.
7. Recurso em habeas corpus improvido.1
A propósito, não se infere dos autos qualquer
elemento que indique eventual prejuízo aos acusados decorrente da
ausência de tal formalidade e, conforme dispõe a Súmula 523, do
Supremo Tribunal Federal, somente quando comprovado o prejuízo é
que se pode cogitar de reconhecimento de nulidade.
Por fim, sustentam os defensores a nulidade das
interceptações telefônicas por ausência de laudo pericial destinado a
confirmar a identidade dos interlocutores das vozes interceptadas.
Destaca-se que a não realização de perícia
espectrográfica não implica no reconhecimento de nulidade processual,
porquanto a Lei n. 9.296/96 não prevê a obrigatoriedade da sua
realização. Assim, por não ser imprescindível e nem exigida para a
realização das interceptações, a produção da referida perícia fica a
cargo do juiz do caso que, se julgar conveniente para a apuração da
verdade dos fatos, determinará a sua realização. Caso contrário, pode
dispensá-la sem que disso advenha algum tipo de nulidade.
1 RHC 90.435/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
12/06/2018, DJe 19/06/2018

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016109-02.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 10/27
Sobre
essa
questão,
importa
registrar
o
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
TRÁFICO
INTERNACIONAL.
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS. PERÍCIA. Cuida-se de condenado pela
prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, 35, caput,
c/c o art. 40, I, todos da Lei n. 11.343/2006, em que o
tribunal a quo afastou as preliminares suscitadas na
apelação e deu parcial provimento apenas para reduzir a
pena imposta. O REsp foi conhecido na parte em que o
recorrente apontou nulidade das interceptações telefônicas
por inobservância ao disposto no art. 6o, §§ 1o e 2o, da
Lei n. 9.296/1996 quanto à necessidade da identificação
dos interlocutores por meio de perícia técnica e de
degravação dos diálogos em sua íntegra, também
efetuada por perícia técnica, pleiteando, consequentemente, a imprestabilidade da escuta
telefônica realizada e sua desconsideração como meio de
prova. Observa o Min. Relator que este Superior Tribunal,
em diversas oportunidades, já afirmou não haver
necessidade de identificação dos interlocutores por
meio de perícia técnica ou de degravação dos
diálogos em sua integridade por peritos oficiais,
visto que a citada lei não faz qualquer exigência
nesse sentido. Assim, verificada a ausência de qualquer
vício
na
prova
obtida
por
meio
de interceptações telefônicas, a Turma conheceu em parte
do
recurso
e,
nessa
parte,
negou-lhe
provimento,
afastando a hipótese de ofensa ao citado artigo.
Precedentes citados: HC 138.446-GO, DJe 11/10/2010;
HC 127.338-DF, DJe 7/12/2009; HC 91.717-PR, DJe
2/3/2009, e HC 66.967-SC, DJ 11/12/2006. (STJ
5a
Turma - REsp 1.134.455-RS, Rel. Min. Gilson Dipp,
julgado em 22/2/2011, g.n.).
Desta
forma,
rejeitadas
as
preliminares
arguidas, passo à análise do mérito dos recursos defensivos.
A
materialidade
dos
crimes
restou
bem
evidenciada pela portaria (fls. 02/03), pela representação por
interceptação telefônica (fls. 16/18), pelos relatórios de investigação da
Polícia Civil (fls. 04/14, 19/164, 252/271), pelos boletins de ocorrência
(fls. 676/671 e 695/697), pelo auto de exibição e apreensão (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016109-02.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 11/27
682685), pelos laudos periciais (240/245, 634/639, 640/646), bem
como pela prova oral produzida.
A autoria dos delitos também é inconteste.
O apelante LUÍS MÁRCIO admitiu ter guardado
por volta de 50kg de maconha para ANDERSON, seu cunhado, que para
tanto lhe pagou a quantia de R$600,00, armazenando tal substância na
residência de sua amante por cerca de 25 dias. Asseverou que, depois
desse tempo, ANDERSON recebeu de volta o entorpecente, uma vez
que ele havia estragado parcialmente, por ter molhado. Negou ter
relações com o comércio ilegal de entorpecentes, dizendo ter sido a
única vez que assim agiu. Confirmou que o apelido de ANDERSON era
“Lemão”. Afirmou que, em relação à interceptação de sua conversa com
sua companheira (síntese 67
fls. 161), mentiu que estivesse
enterrando drogas com o objetivo de que ela não descobrisse que
estava em um motel com sua amante. Asseverou ter sido notificado por
sua irmã quanto à prisão de Daniele porque estava foragido e residia
nas imediações do local, de modo que teve receio de ser preso.
Destacou que residia na Rua Equador, logradouro que possuía diversos
pontos de tráfico de drogas, negando que algum deles lhe pertencesse.
Asseverou reconhecer apenas parte das conversas interceptadas, haja
vista que, por diversas vezes, emprestava o seu aparelho celular (mídia
digital).
O acusado ANDERSON, em juízo, asseverou ter
trocado sua motocicleta por cinquenta quilos de maconha. Disse ter
procurado LUÍS MÁRCIO, seu cunhado, para que ele guardasse tal
substância, pela quantia de R$500,00. Relatou que, durante os dois
meses em que a droga permaneceu com o corréu, parte dela molhou e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016109-02.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 12/27
mofou, de modo que conseguiu vender apenas 7kg do total. Salientou
ter deixado entorpecentes com ele uma única vez, negando ter
negociado drogas nas proximidades do estabelecimento “Casa da Vaca”.
Aduziu ser conhecido por “Lemos” e “Lemão”. Confirmou ter conversado
por telefone com um indivíduo chamado Érico, que estava preso e lhe
ofereceu um negócio de drogas, o que negou, porquanto queria se
afastar de atividades criminosas (mídia digital).
A
testemunha
Diógenes
Santiago
Nello,
investigador de polícia, narrou que, a partir de um relatório policial
enviado da cidade de Ponta Porã/MS, no qual constou a prisão de um
indivíduo surpreendido com um automóvel roubado, foram analisadas
diversas mensagens do aparelho celular dele. Em tais mensagens,
foram constatados que tal indivíduo utilizava veículos roubados de
Ribeirão Preto/SP para buscar drogas no Paraguai e retornar ao
município para revendê-las. Diante dessas informações, houve a
interceptação de três linhas telefônicas envolvidas com o mencionado
indivíduo. Asseverou que, inicialmente, foi interceptada a linha
telefônica de LUÍS MÁRCIO e, posteriormente, de ANDERSON. Relatou
que, a partir dos diálogos entre os apelantes, foi apurado que
ANDERSON orientava LUIS MÁRCIO que cuidasse das drogas que eram
armazenadas pelo comparsa, trocasse as suas embalagens e verificasse
se elas molharam, em razão de uma chuva. Asseverou ter observado
diálogos de LUÍS MÁRCIO com outras pessoas, além de ANDERSON,
sobre a remessa de grande quantidade de drogas, as quais seriam
enterradas próximas ao estabelecimento comercial “Casa da Vaca”.
Narrou que foram realizadas campanas no sobredito local para
identificar atividades suspeitas e, após dois dias, identificaram um
indivíduo que estava armazenando cerca de 200kg de maconha, outras
porções de entorpecentes e uma arma de fogo em uma oficina

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016109-02.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 13/27
abandonada. Pelos diálogos interceptados, concluiu que LUÍS MÁRCIO
ficaria com parte da droga, sendo certo que o restante seria destinado
ao corréu Lino. LUÍS MÁRCIO atuava como fornecedor de grandes
quantidades de drogas para Lino, que arranjava compradores para os
entorpecentes dele. Salientou que LUÍS MÁRCIO dialogava abertamente
sobre a venda de drogas com adolescentes que comercializavam drogas
em seu ponto de tráfico. Sobre tal fato, disse que Daniela foi presa no
local, ocasião em que o apelante foi prontamente avisado de tal fato.
Ouvida na Delegacia de Polícia, tal mulher admitiu, perante a
autoridade policial, que foi presa por ter assumido momentaneamente o
posto de um adolescente. Concluiu que, pelas investigações realizadas,
LUIS MÁRCIO mantinha duas frentes de negócios ilícitos: ele atuava
como sócio de ANDERSON, vendendo entorpecentes em enormes
quantidades, bem como mantinha um ponto de tráfico de drogas
próprio, onde comercializava pequenas quantidades de entorpecentes
por intermédio de adolescentes, com quem mantinha relação direta.
Disse ter notado a participação de adolescente na mercancia ilegal em
razão das vozes dos interlocutores dos telefones, bem como pela
presença deles no ponto de tráfico de LUÍS MÁRCIO. No mais, no
tocante ao acusado ANDERSON, salientou que ele dava ordens para
LUÍS MÁRCIO, mandando que desenterrasse tijolos de maconha e
trocasse as suas embalagens (mídia digital).
A
testemunha
Gabriel
Marduy
Tosta,
investigador de polícia, relatou ter recebido um expediente do município
de Ponta Porã/MS, narrando que um indivíduo de Ribeirão Preto havia
sido preso na divisa com o Paraguai em um automóvel clonado.
Destacou que, diante disso, foi apreendido um aparelho celular, que foi
periciado, constando diálogos relacionados ao tráfico de drogas.
Ressaltou que, a partir disso, analisou linhas telefônicas relacionadas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016109-02.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 14/27
solicitou autorização judicial para interceptar tais linhas, iniciando pelo
monitoramento de LUÍS MÁRCIO, vulgo “Lu”, que era conhecido por
possuir um ponto de venda de drogas. Afirmou ter interceptado
diversos telefonemas entre LUÍS MÁRCIO e ANDERSON, vulgo “Lemão”,
constatando diálogos sobre a quantia de 50kg de maconha, sendo
certo que, em tal oportunidade, ANDERSON dizia que precisava remeter
tal entorpecente para outro indivíduo. Acrescentou que LUIS MÁRCIO
guardava uma grande quantidade de maconha para ANDERSON, que
determinava o momento que as drogas deveriam sair dali, sendo certo
que discutiam sobre uma chuva que teria atingido tal substância ilícita.
Aduziu que, a partir disso, foi feita representação pela interceptação
telefônica de ANDERSON, apurando diversos diálogos entre os corréus
relacionados à negociação de drogas, à remessa de substâncias ilícitas
para as cidades de Orlândia e Pradópolis, ao gerenciamento de um
ponto de venda de entorpecentes, bem como conversas entre eles e
outros indivíduos envolvidos no comércio ilegal. Afirmou que LUÍS
MÁRCIO atuava com grandes quantidades de drogas, por meio de
ANDERSON, ao passo que mantinha um ponto de venda próprio, onde
comercializava quantidades menores de entorpecentes. Esclareceu ter
interceptado uma ligação telefônica entre LUÍS MÁRCIO e uma pessoa
que transportaria entorpecentes para ele para um local próximo a um
estabelecimento comercial chamado “Casa da Vaca”. Após tal conversa,
foram realizadas campanas próximas ao local, que resultaram na
localização de um depósito em que eram armazenados cerca de 200kg
de maconha e uma arma de fogo. Informou ainda que a maioria dos
telefonemas de LUÍS MÁRCIO tinha como interlocutores traficantes que
trabalhavam para ele em seu ponto de drogas, os quais, em sua
maioria, eram adolescentes, que comercializavam maconha, cocaína,
LSD e ecstasy. Destacou que, em certa ocasião, Daiane, uma das
traficantes de LUÍS MÁRCIO, foi presa, de modo que ele foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016109-02.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 15/27
prontamente avisado sobre tal fato. Afirmou ainda ter interceptado um
diálogo entre LUÍS MÁRCIO e sua esposa, no qual ele afirmava que
demoraria a chegar em sua residência porque estava enterrando mais
de 100kg de entorpecentes. Constatou ainda que LUÍS MÁRCIO
mantinha relações com o corréu Lucas, que lhe avisava sobre a
presença policial em seu ponto de tráfico, bem como tratavam de
questões relacionadas à entrega de maconha. Quanto ao acusado
ANDERSON, além de sua relação com LUÍS MÁRCIO, destacou ter
interceptado uma ligação dele com um indivíduo preso, que intermediou
uma negociação de grande quantidade de drogas (mídia digital).
As testemunhas Ivan Lemes Mazieiro, Marta
Giacomini e Emerson Figueira Camargo nada souberam esclarecer
sobre os fatos descritos na peça acusatória. Ivan e Emerson
confirmaram que o apelido de Anderson era “Lemão” (mídia digital).
Do conjunto probatório, depreende-se que os
investigadores de polícia Diógenes e Gabriel relataram de forma firme e
coerente ter interceptado diálogos envolvendo o acusado LUÍS MÁRCIO,
indicando que ele receberia enorme quantidade de drogas próximas ao
estabelecimento comercial “Casa da Vaca”. Diante disso, foram
realizadas diligências que culminaram na apreensão de enorme
quantidade de drogas, consistentes em 190 kg de maconha, porções de
haxixe, uma porção de cocaína, bem como um revólver calibre 38,
materiais utilizados no embalo de entorpecentes e anotações, em um
imóvel situado na Avenida Marechal Costa e Silva, n. 3.300, na cidade
de Ribeirão Preto, em local próximo ao mencionado comércio.
Impende destacar o relevante valor probatório
que deve ser conferido aos depoimentos dos referidos policiais civis,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016109-02.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 16/27
mormente porque se mostraram em harmonia com os demais
elementos do conjunto probatório colhidos sob o crivo do contraditório.
No presente caso, nada foi constatado que desqualificasse a conduta
moral ou funcional desses profissionais a ponto de tornar suspeitas suas
narrativas.
Sobre o assunto, este é o firme entendimento
dos Tribunais Superiores:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO
CPP.
INEXISTÊNCIA.
VALIDADE
PROBATÓRIA
DO
DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO.
PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM
PROVA
INQUISITORIAL.
IMPROCEDÊNCIA.
SÚMULA
568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
CONDUTA NÃO ALCANÇADA PELA ABOLITIO CRIMINIS.
PRECEDENTE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e
revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado
por
policiais
envolvidos
com
a
ação
investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e
confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut,
AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
Quinta
Turma,
DJe
27/03/2014).
(...)
7.
Agravo
regimental não provido2.
“Destaco, ainda, que, segundo o entendimento desta
Corte, o depoimento de policiais pode servir de referência
ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas,
podendo ser utilizado como meio probatório válido para
fundamentar a condenação.
Ressalto, ainda, que, segundo a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal:
“inexiste qualquer restrição a que servidores policiais
sejam ouvidos como testemunhas. O valor de tais
depoimentos
testemunhais

especialmente
quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório

reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal” (HC 74.438/SP, rel. ministro Celso de
Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).
2 STJ, AgRg no AREsp 991.046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016109-02.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 17/27
Sobre a validade do depoimento testemunhal de agentes
policiais, destaco o seguinte trecho da ementa do HC
73.518/SP, rel. ministro Celso de Mello, DJ 18.10.1996:
“O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos”.
Ainda, nesse sentido, cito a ementa do HC 91.487/RO,
Primeira Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2007:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
FUNDAMENTADA
EM
DEPOIMENTOS
COLHIDOS NA FASE JUDICIAL: AUSÊNCIA DE NULIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER NÃO
CONFIGURADOS. ORDEM DENEGADA. 1. A sentença
condenatória está fundada em elementos concretos
devidamente comprovados nos autos, expondo de forma
exaustiva todos os elementos de convicção que levaram à
condenação do Paciente, o que afasta a alegação de
nulidade
por
não
observância
das
regras
de
fundamentação. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento no sentido de que não há irregularidade no
fato de, na fase judicial, os policiais que participaram das
diligências serem ouvidos como testemunhas e de que a
grande
quantidade
de
droga
apreendida
constitui
motivação idônea para fixação da pena-base acima do
mínimo legal. • Habeas corpus denegado”.
Desse modo, observo que os depoimentos dos policiais
corroboram os demais elementos dos autos, que são
seguros no sentido da condenação” 3.
A
natureza
e
a
massa
das
substâncias
apreendidas foram constatadas pelos laudos periciais confeccionados
nos autos 0000930-53.2018.8.26.0530 (fls. 634/639), os quais foram
juntados ao presente feito, após autorização judicial (fls. 558/559).
Durante tal apreensão, foram presos em flagrante delito Daysa Giovana
Moroti Rodrigues e Marcelo de Souza Peres, que foram condenados pela
prática do tráfico de drogas (fls. 686/694).
A partir disso, em dois diálogos interceptados de
LUÍS MÁRCIO relacionados à sobredita apreensão, ANDERSON foi citado
3 STF - 2a Turma - HC 121.724/SP - Min. Rel. Gilmar Mendes - Julgado em
10/06/2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016109-02.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 18/27
como o dono das drogas, uma vez que decidia o preço pelo qual elas
seriam vendidas. Além disso, LUÍS MÁRCIO disse para sua
companheira que iria conferir tais entorpecentes para “passar umas
contas” para ANDERSON, indicando que atuava sob o comando do
comparsa. Nesse sentido, vale registrar os seguintes trechos interceptados:
- Em 10 de maio de 2018, LUÍS MÁRCIO conversa com
homem não identificado sobre o transporte de grande
quantidade de entorpecentes, a qual exigiria duas viagens,
que seria destinada para local próximo ao estabelecimento
“casa da vaca”. Em tal ocasião, tal indivíduo questiona o
apelante se “Lemão”, apelido de ANDERSON, fecharia o
preço de cinquenta reais (síntese 66 fls. 130). No dia
seguinte, LUÍS MÁRCIO fala para sua companheira que
estava enterrando mais de cem quilos de drogas, sendo
certo que iria conferi-las para “passar umas contas” para
ANDERSON (síntese 67 fls. 130).
Com efeito, não há que se cogitar de ausência
de materialidade, no tocante ao apelante ANDERSON, conforme
pretendido pela Defesa, uma vez que restou demonstrado que ele
estava diretamente vinculado às drogas apreendidas próximas ao
estabelecimento “Casa da Vaca”.
Nada obstante a alegação do acusado LUÍS
MÁRCIO, no sentido de que mentiu para sua esposa que estava
enterrando drogas para que ela não descobrisse seu relacionamento
extraconjugal, tal versão se revelou inverossímil, haja vista que
enorme quantidade de drogas foi apreendida no local por ele indicado.
Tais circunstâncias diálogo entre LUÍS MÁRCIO
e homem não identificado sobre as drogas armazenadas próximas ao
comércio “Casa da Vaca”, a apreensão de aproximadamente 190 kg de
maconha e outros tipos de drogas pelos policiais civis, próximo a tal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016109-02.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 19/27
comércio, cerca de seis dias após a sobredita conversa, bem como a
comprovação de que o preço de tais substâncias era determinado por
ANDERSON
demonstram que ambos se associaram para juntos
praticarem o tráfico de drogas, sendo certo que o primeiro era o
responsável pelo armazenamento das substâncias ilícitas, ao passo que
o segundo era o proprietário dos entorpecentes e os negociava
diretamente com outros traficantes.
No mais, observa-se que a associação criminosa
voltada para a prática do tráfico de drogas entre os apelantes tinha
caráter permanente e estável, bem como havia divisão de tarefas entre
eles e provisão de lucros.
Importa ressaltar que, cerca de dois meses
antes da sobredita apreensão da exorbitante quantidade de drogas, os
acusados mantiveram diálogos sobre o armazenamento de drogas que
se deterioraram em razão de terem sido atingidas pela chuva.
Destacam-se, a propósito, os seguintes trechos extraídos dos diálogos
interceptados:
- Em 02 de março de 2018, um indivíduo, posteriormente
identificado como ANDERSON, questiona LUÍS MÁRCIO
sobre a quantidade de drogas molharam em virtude de
uma chuva. ANDERSON aduz que precisa entregar
cinquenta barras de entorpecente para um rapaz, ocasião
em que LUÍS MÁRCIO afirma que irá conferir e reembalar
tais drogas (síntese 01
fls. 33/34). No dia seguinte,
ANDERSON orienta LUÍS MÁRCIO sobre como cortar o
entorpecente, destacando que não deveria deixar nenhum
pedaço molhado. (Síntese 02 fls. 34)
Sobre tais fatos, os acusados, sob o crivo do
contraditório, admitiram que o armazenamento de aproximadamente 50
kg de maconha, pertencentes a ANDERSON, era realizado por LUÍS
MÁRCIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016109-02.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 20/27
Cumpre destacar que, a partir dos sobreditos
diálogos, restou comprovado que os acusados eram os interlocutores
das linhas telefônicas interceptadas, haja vista que, em juízo, eles
confirmaram, ainda que parcialmente, os fatos acima relatados.
Vale registrar que a estabilidade e permanência
da associação criminosa foram devidamente demonstradas, na medida
em que as provas coligidas aos autos revelaram que os apelantes
tinham funções diferentes, sendo certo que as interceptações
telefônicas indicaram a atuação dos agentes no tráfico de drogas, com
divisão de tarefas e provisão de lucros.
A par disso, restou demonstrado que, além da
associação direta do apelante LUÍS MÁRCIO com o corréu ANDERSON
na prática do crime de tráfico de drogas, aquele mantinha um ponto de
tráfico próprio, no qual se valia de adolescentes para a prática do
comércio de substâncias ilícitas.
Conforme informações constantes do boletim de
ocorrência n. 133/2018 (fls. 695/697), Danielle Rodrigues Lima foi
detida no dia 09 de maio de 2018, no ponto de tráfico de drogas
situado na Rua Equador, n. 200, na cidade de Ribeirão Preto, na posse
de porções de maconha e cocaína.
Assim foi que Danielle, perante a autoridade
policial, afirmou ter assumido tal local por alguns minutos, diante da
ausência do adolescente responsável pelo comércio ilícito (fls.
695/697). Tal fato foi confirmado pelo investigador de polícia Diógenes,
sob o crivo do contraditório, sendo certo que a materialidade de tal
apreensão restou demonstrada pelos laudos periciais (fls. 640/646).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016109-02.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 21/27
Diante da detenção de Danielle, LUÍS MÁRCIO
foi prontamente avisado por Cristiane que ela havia sido presa com
pouca quantidade de drogas (síntese 65 fls. 158), comprovando que o
apelante exercia a condição de dono de tal ponto de drogas.
No mais, conforme bem anotado pelo d. juízo a
quo, o acusado LUÍS MÁRCIO envolvia adolescentes na prática do
comércio de substâncias ilícitas. Isso porque, conforme já aventado,
Danielle apontou que assumiu o ponto de tráfico de drogas pertencente
ao apelante por certo período, enquanto o adolescente responsável por
tal tarefa estava ausente.
Ainda nesse sentido, há diversos diálogos
interceptados entre LUÍS MÁRCIO e um adolescente chamado Neviton
indicando que o adolescente realizava a venda de entorpecentes no
ponto de tráfico pertencente ao apelante, conforme se infere dos
seguintes diálogos interceptados:
- Em 25 de março de 2018, LUÍS MÁRCIO conversa com o
adolescente Neviton, que informa ao traficante que
“acabou a balinha (ecstasy)”, bem como havia uma
menina querendo adquirir trinta reais dessa substância
(Síntese 15 fls. 79/80).
- Em 28 de março de 2018, Neviton pergunta se LUÍS
MÁRCIO poderia “descer mais uma”, o que ele respondeu
que irá “picar outro pedaço” de droga (Síntese 18 fls.
80). No dia seguinte, Neviton informa LUÍS MÁRCIO que
esqueceu a responsa (provavelmente entorpecente) na
lixeira de um indivíduo chamado Nilo, de modo que o réu
pede para um indivíduo conferir e, logo após, confirma ter
encontrado a droga (Síntese 19 fls. 80/81).
- Em 04 de maio de 2018, Neviton diz a LUÍS MÁRCIO que
precisa de dois comprimidos (provavelmente ecstasy).
LUÍS MÁRCIO diz para ele ir até sua residência, indicando
que as drogas estavam escondidas próximas ao portão de
entrada, as quais foram localizadas pelo menor (Síntese
57 fls. 127).
- Em 09 de maio de 2018, Neviton informa LUÍS MÁRCIO
que policiais militares localizaram entorpecentes em seu
ponto de tráfico (Síntese 64 fls. 128).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016109-02.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 22/27
Cumpre salientar que os investigadores de
polícia, ouvidos em juízo, confirmaram que o apelante se utilizava,
quase exclusivamente, de adolescentes para realizar a prática do
comércio ilegal.
Valoradas as provas produzidas sob o crivo do
contraditório, verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, bem
como estão em consonância com os elementos de informação colhidos
durante a fase policial, de modo que suficientes para fundamentar o
édito condenatório.
Deste modo, é manifesta a responsabilidade
criminal dos apelantes, porquanto devidamente comprovado que suas
condutas se amoldam aos elementos dos tipos previstos nos artigos 33
e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, não se podendo cogitar de decisão
absolutória.
Confirmado o mérito da sentença condenatória,
passo à análise da dosimetria das penas.
Na
primeira
fase,
quanto
ao
apelante
ANDERSON, em relação ao crime de tráfico de drogas, o d. juízo a quo
fixou a reprimenda acima do mínimo legal, em 09 anos de reclusão e
pagamento de 900 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Isso
porque, o i. magistrado a quo considerou as graves circunstâncias do
delito, aduzindo de que ele realizava o tráfico intermunicipal de drogas
e as destinava para a região sul do país, sob a intermediação de “Érico”
ou “Eric”. Além disso, mantinha o corréu LUÍS MÁRCIO sob sua
sujeição, sendo graves as consequências do crime, caracterizadas pela
exorbitante quantidade de droga apreendida nas imediações do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016109-02.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 23/27
estabelecimento “Casa da Vaca” (cerca de 190 kg de maconha e outros
entorpecentes). Tais circunstâncias denotam a maior gravidade
concreta de sua conduta e justificam uma maior reprovabilidade do
acusado.
Contudo, respeitado o entendimento do i.
magistrado a quo, verifico que, embora os diálogos interceptados
indiquem que o acusado realizava remetesse drogas para a região sul
do país, tal fato não foi comprovado, conforme mencionado no próprio
relatório de investigações (Sínteses 07/12 fls. 89/90). Assim, de rigor
a redução da pena-base imposta ao acusado, pelos demais motivos,
exasperando-a na fração de 1/3, perfazendo 06 anos e 08 meses de
reclusão e pagamento de 666 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal.
No tocante ao crime de associação para o
tráfico, a reprimenda foi fixada em 05 anos de reclusão e pagamento de
850 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, uma vez que restou
comprovado que a associação “manteve-se em grande medida sob o
poder de influência e predomínio do acusado no planejamento da
disponibilização do entorpecente”, bem como em razão do corréu LUÍS
MÁRCIO manter posição de subordinação em relação a ele, o que
demonstra maior reprovabilidade da conduta do réu, impondo-lhe uma
maior reprimenda. Contudo, entendo ser o aumento desproporcional,
ainda mais se considerada a primariedade do apelante, sendo
adequada, portanto, sob os mesmos fundamentos, a majoração da
reprimenda na razão de 1/6, resultando-a em 03 anos e 06 meses de
reclusão, e pagamento de 816 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016109-02.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 24/27
Na segunda e na terceira fases da dosimetria,
em relação aos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei n.
11.343/06, ausentes agravantes e atenuantes, bem como causas de
aumento ou de diminuição, as penas se mantiveram inalteradas.
Cumpre destacar que não há que se cogitar de
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto o
acusado negou relação com a significativa quantidade de drogas
apreendida próxima ao estabelecimento comercial “Casa da Vaca”, bem
como alegou que sua associação com o corréu LUÍS MÁRCIO, para o fim
específico de praticar o tráfico de drogas, foi meramente eventual,
negando se tratar de vínculo habitual ou permanente.
Em que pese a primariedade do apelante, não
comporta acolhimento a pretensão defensiva de aplicação da causa de
diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, tendo em
vista que restou cabalmente demonstrado que ele se dedica a
atividades criminosas, tanto é que foi também condenado pela
associação para o tráfico.
Diante do concurso material, a somatória das
penas atinge o montante de 10 anos e 02 meses de reclusão e
pagamento de 1.482 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
No tocante ao acusado LUÍS MÁRCIO, na
primeira fase, em relação ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi
fixada em 09 anos de reclusão e pagamento de 900 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, uma vez que houve a apreensão de
expressiva quantidade de drogas (cerca de 190kg de maconha), bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016109-02.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 25/27
como em razão de ter restado demonstrado que ele comandava um
ponto de drogas próprio situado na Rua Equador, na cidade de Ribeirão
Preto, o que justifica a maior reprovabilidade de sua conduta.
Entretanto, entendo que a majoração realizada é exacerbada, razão
pela qual, em observância ao princípio da proporcionalidade e pelos
mesmos motivos, exaspero a pena-base na razão de 1/3, resultando a
reprimenda, nesta fase, em 06 anos e 08 meses de reclusão e
pagamento de 666 dias-multa, no valor mínimo legal.
Quanto ao delito de associação para o tráfico,
ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a reprimenda foi fixada
em 03 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal.
Na segunda etapa, o d. juízo a quo reconheceu a
agravante da reincidência, porquanto o acusado ostenta condenação
definitiva pela prática do crime previsto no artigo 16, parágrafo único,
inciso IV, da Lei n. 10.826/03 (autos 0923274-85.2012.8.26.0506, com
trânsito em julgado em 28 de novembro de 2013 fls. 543). Contudo,
em relação ao crime de tráfico de drogas, a reprimenda foi exasperada
na fração de 1/9, ao passo que, no tocante ao delito de associação para
o tráfico, a pena privativa de liberdade foi exasperada em 1/3 e a pena
de multa foi majorada na fração de 1/7.
Assim,
em
respeito
ao
princípio
da
proporcionalidade, pelos mesmos fundamentos apresentados pelo i.
sentenciante, mantenho a fração de aumento da reprimenda mais
favorável ao acusado, qual seja, 1/9, resultando as penas em 07 anos,
04 meses e 26 dias de reclusão e pagamento de 740 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, quanto ao crime de tráfico de drogas, e 03

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016109-02.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 26/27
anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 777 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, em relação ao delito de associação para o tráfico.
Ainda nesta etapa, incabível se mostra a
pretensão de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
em favor do apelante, haja vista que ele negou ter qualquer vinculação
com a à exorbitante quantidade de drogas apreendida, disse não ter
mantido associação permanente com o corréu ANDERSON e afirmou
não ser o proprietário do ponto de drogas situado na Rua Equador, na
cidade de Ribeirão Preto, fatos que restaram plenamente comprovados
pelo conjunto probatório coligido aos autos.
Na terceira etapa, a reprimenda foi devidamente
exasperada na fração de 1/6, em razão da causa de aumento prevista
no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, uma vez que os delitos de
tráfico de drogas e associação para o tráfico foram praticados por
intermédio de adolescentes, conforme já destacado. Assim, as penas
perfazem 08 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 863
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em relação ao crime previsto
no artigo 33, da Lei de Drogas, e 03 anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão e pagamento de 906 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, no tocante ao crime previsto no artigo 35, do mesmo diploma
legal.
No mais, não há que se cogitar de aplicação do
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, porquanto
restou comprovado que o apelante se dedica a atividades criminosas,
além de ser reincidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016109-02.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 27/27
Em razão do concurso material de crimes, as
penas somadas resultam em 12 anos, 06 meses e 10 dias de reclusão e
pagamento de 1.769 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Por fim, em razão das penas impostas aos
apelantes, superiores a 08 anos de reclusão, era mesmo o caso de
fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“a”, do Código Penal, único apto a atender as finalidades preventiva e
retributiva das reprimendas.
Posto isso, pelo meu voto, rejeitadas as
preliminares, dou parcial provimento aos recursos defensivos, a fim de
reduzir a pena imposta a ANDERSON DANILO VIEIRA para 10 anos e 02
meses de reclusão, e pagamento de 1.482 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, bem como reduzir a pena imposta a LUÍS MÁRCIO
BARBOSA RODRIGUES para 12 anos, 06 meses e 10 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 1.769 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, subsistindo, quanto ao mais, a r. sentença de
primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator